Tribunal: TJDFT
Processo: 0734926-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0734926-09.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DALTON MARTINS DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente apresentou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID 66912125). Reafirmo que a pretensão não reclama a urgência invocada, porquanto assegurado o direito do recorrente ao recebimento da medicação prescrita. Mantenho a decisão proferida, reportando-me aos fundamentos expostos. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006